Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-86.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. EXCLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

2. O pedido de restituição da fiança deve ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais, pois a condenação do acusado impõe que o montante pago cautelarmente seja utilizado para o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e da multa (art. 336, do CPP).

3. O valor indenizatório para reparação de danos materiais exige comprovação por meio de algum documento hábil, não podendo ser estabelecido exclusivamente com fundamento na quantia informada pelo lesado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.